Tribunal: STF
Processo: RE 80044
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO. E LICITA
A ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DO CALCULO, QUANDO HÁ DEMORA NO PAGAMENTO
DA DIFERENÇA, RESULTANTE DE ANTERIOR ATUALIZAÇÃO, A PONTO DE SE
MOSTRAR DESATUALIZADA A CONTA.- PRECEDENTES DO STF. - RECURSO NÃO
CONHECIDO.